Tribunal: TJBA
Processo: 8004319-88.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004319-88.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCIO DE SOUZA BEZERRA e outros Advogado(s): REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO, COMO INCURSO, NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 33, CAPUT, 35, 36 e 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006, C/C OS ARTIGOS 10, 16, 19 E 20, DA LEI Nº 12.850/2013. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO QUE SEGUE SEU CURSO REGULAR, COM LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARATO JUDICIAL, TAMPOUCO DELONGA DESARRAZOADA. FEITO COMPLEXO, COM 44 (QUARENTA E QUATRO) DENUNCIADOS. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO CAUSADA PELA PANDEMIA. ADOÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS E NECESSÁRIAS VISANDO CONTER A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO JÁ APRECIADO POR ESTA COLENDA PRIMEIRA TURMA CRIMINAL NO HABEAS CORPUS Nº 8001638-82.2021.8.05.0000, JULGADO EM 15 DE JUNHO DE 2021. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM NÃO CONHECIDA, NESTA PARTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. I – Consta dos autos, que o Paciente foi preso, inicialmente, no dia 27 de outubro de 2020, em decorrência de prisão temporária, sendo decretada a prisão preventiva, na data de 18 de dezembro de 2020 e, posteriormente, denunciado, com outros 43 (quarenta e três) Acusados, pela prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, 35, 38 e 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas), c/c os artigos 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 12.850/2013. II - O Impetrante alega estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para formação da culpa, ao argumento de que o Paciente encontra-se preso há 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, e a instrução sequer fora iniciada, em violação ao disposto no artigo 5º, incisos LVII e LXXVII, da Constituição Federal. Requer, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, decretada em desfavor do Paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III – No que se refere à alegação da ocorrência do excesso de prazo, como se sabe, os prazos indicados para conclusão da instrução criminal não são peremptórios, servindo, tão somente, como parâmetro geral, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. IV - Assim, para configurar o constrangimento ilegal por excesso de prazo é indispensável que o atraso na formação da culpa decorra de demora injustificada ou desídia estatal. V – Exsurge da denúncia (Id. 24642152), que as investigações foram iniciadas com o monitorando “das pessoas que supostamente estariam realizando tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Senhor do Bonfim e Região, o que originou os Relatórios de Inteligências nº 406/2019, 007/2020; 021/2020; 03/2020, 03-A/2020, 14-A/2020, 14- B/2020, dando origem a Operação denominada GUNSMITH”. VI - Dessume-se, ainda, das informações prestadas pela Autoridade Impetrada que: “O paciente tivera a prisão temporária decretada em 27/10/2020, tendo sido a prisão convertida em preventiva em 18/12/2020. O Réu foi denunciado em 15 de janeiro de 2021 e a defesa preliminar foi apresentada em 25 de fevereiro de 2021. Às fls. 5.184/5.190 foi apresentado pedido de relaxamento de prisão, tendo o Ministério Público emitido parecer pela denegação do pedido (fls. 5202/5206). Excelência, não tem qualquer sustentabilidade fática nem jurídica a alegação de excesso prazal injustificado, já que, no caso dos autos, a demora na conclusão da instrução processual encontra-se justificada, na medida em que o feito é de extrema complexidade, envolvendo 44 (quarenta e quatro) presos.” (Id. 28775584) VII - In casu, verifica-se que o feito tem seu trâmite regular, não se verificando desídia ou ineficiência do Juízo a quo, tampouco delonga desarrazoada, ressaltando-se, outrossim, tratar-se de feito complexo, com 44 (quarenta e quatro) denunciados, vários advogados e inúmeras diligências a cumprir, o que, por certo, demanda um maior lapso temporal. VIII- Portanto, diante do quadro delineado pelo Juiz de origem, não se pode falar em excesso de prazo, pois como cediço, os prazos indicados na legislação servem de parâmetro para a finalização do processo, que podem ser flexibilizados diante das necessidades de cada caso, levando-se em conta o critério da razoabilidade, devendo ser admitido somente quando comprovada demora injustificada do estado, o que não ocorreu no caso em espécie. IX - Demais disso, vale realçar que a prisão do Paciente ocorreu durante a pandemia, havendo a necessidade da flexibilização dos prazos processuais, justificada pela situação que se vivencia atualmente, decorrente da Pandemia do Novo Coronavírus, considerando as Resoluções expedidas pelo CNJ, Atos Conjuntos e Decretos, expedidos por este Tribunal de Justiça, instituídos como forma de prevenção ao contágio pelo Covid-19. X - No que concerne ao pleito de aplicação das medidas cautelares, diversas da prisão, infere-se da leitura dos autos, que tal matéria já foi apreciada por esta Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 8001638-82.2021.8.05.0000, julgado no dia 15 de junho de 2021, sob a relatoria deste Desembargador, sendo denegada a ordem, à unanimidade. XI - Não se conhece do pedido, neste aspecto, uma vez que se trata de mera reiteração de outro, já julgado por este Órgão, com arrimo no artigo 259, § 2º, do Regimento Interno deste Sodalício. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8004319-88.2022.8.05.0000, figurando, como Impetrante, o advogado Reinaldo da Cruz Santana Júnior, Paciente MÁRCIO DE SOUZA BEZERRA, e Impetrado, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, PARCIALMENTE, DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.